Tribunal: TJMT
Processo: 0002540-12.2013.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002540-12.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Requisição de Bem Particular]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO RAMOS BERNARDO - CPF: 920.720.891-15 (APELADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PLINIO PIOVEZAN - CPF: 141.974.489-53 (APELANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), PLINIO PIOVEZAN - CPF: 141.974.489-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), ROBERTO RAMOS BERNARDO - CPF: 920.720.891-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ROBERTO, RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – AQUISIÇÃO DE TÍTULO JUNTO À INTERMAT – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INEPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. NO CASO, O AUTOR COMPROVOU QUE adquiriu a propriedade e posse DO BEM muito antes da emissão do título EM FAVOR DO Réu.

3. CONSIDERANDO O GRAU DE ZELO DO PROCURADOR DO AUTOR, O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA, SOMADO, AINDA, O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO, O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESPÉCIE, SE MOSTRA ADEQUADO, ESTANDO ALINHADO COM O QUANTO DISPOSTO NO ART. 85, §8o, DO CPC.

4. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de nulidade de ato jurídico movida por Roberto Ramos Bernardo contra Plinio Piovezan e o Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, declarando a validade da autorização de escritura em nome de Sebastião Cardoso de Lima, bem como a inexistência dos demais títulos, condenando os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, Plinio Piovezan argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, bem como a inépcia da inicial, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

No mérito, defende a ausência de prova do direito alegado, não tendo o magistrado sopesado o conjunto probatório produzido nos autos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia a redução da verba honorária sucumbencial.

De outro lado, Roberto Ramos Bernardo recorre sustentando que deve ser declarado válida a autorização de escritura conferida pelo INTERMAT ao Senhor Sebastião Cardoso de Lima, de quem adquiriu o imóvel objeto dos autos.

Já o Estado de Mato Grosso, defende a ilegitimidade ativa do autor, sob a alegação de que o documento outorgado pelo INTERMAT está em nome de

Sebastião Cardoso de Lima.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 3211238, id. 3211265, id. 3211266 e id. 3211266), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 128351152), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Roberto Ramos Bernardo ajuizou
ação de nulidade de ato jurídico em face de Plinio Piovezan e o Estado de Mato Grosso
, visando a nulidade da escritura pública de uma área de terras emitida pelo INERTMAT em favor do réu Plinio Piovezan, tendo em vista que foi emitida após mais de 04 (quatro) anos da emissão do mesmo título em favor de Sebastião Cardoso de Lima, de quem comprou a referida área, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor apresentou prova do direito alegado, uma vez que adquiriu a propriedade e posse da área de terra muito antes da emissão do título em favor de Plinio Piovezan,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, declarando a validade da autorização de escritura em nome de Sebastião Cardoso de Lima, bem como a inexistência dos demais títulos, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id. 3211161 e id. 3211162).

Irresignado, Plinio Piovezan argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, bem como a inépcia da inicial, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

No mérito, defende a ausência de prova do direito alegado, não tendo o magistrado sopesado o conjunto probatório produzido nos autos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia a redução da verba honorária sucumbencial.

De outro lado, Roberto Ramos Bernardo recorre sustentando que deve ser declarado válida a autorização de escritura conferida pelo INTERMAT ao Senhor Sebastião Cardoso de Lima, de quem adquiriu o imóvel objeto dos autos.

Já o Estado de Mato Grosso, defende a ilegitimidade ativa do autor, sob a alegação de que o documento outorgado pelo INTERMAT está em nome de Sebastião Cardoso de Lima.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os apelos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das razões postas nas razões recursais.

Superada essa questão, no que se refere a preliminar de ilegitimidade ativa do autor Roberto Ramos Bernardo, arguida tanto por Plinio Piovezan quanto pelo Estado de Mato Grosso, tenho que não merece prosperar.

Isso porque, o autor Roberto Ramos Bernardo defende a nulidade do título conferido pelo INTERMAT a Plinio Piovezan, com base no contrato de compra e venda realizado com Sebastião Cardoso de Lima, conforme documento de id. 3210518 – pág. 02/03, referente ao imóvel objeto da demanda.

Assim, resta evidente a legitimidade do autor para figurar no polo ativo da demanda, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, Plinio Piovezan argui a inépcia da inicial, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 330, §1o, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão.

Assim, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta, até porque as supostas ilegalidades existentes na emissão do título conferido ao réu Plinio Piovezan, ao contrário do que alega o apelante, estão bem especificados na inicial.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Assim,
rejeito a preliminar
.

Elucidadas as preliminares, no mérito, em que pese às alegações do réu Plinio Piovezan, o certo é que o autor apresentou nos autos à autorização de escritura pública de título definitivo dado pela INTERMAT em favor de Sebastião Cardoso de Lima, que já havia negociado o imóvel com o mesmo em 19.03.2008, conforme documentos de id. id. 3210518 – pág. 02/03 e id. 3210522 – pág. 02.

Assim, conforme bem anotado pelo condutor do feito,
“vislumbro restar sobejamente comprovado o direito do autor que adquiriu a propriedade e posse muito antes da emissão do título do réu Plinio Piovezan datado de 17.12.2012”
(id. 3211162 – pág. 02).

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual se libertou plenamente, já que demonstrou concretamente o alegado, repiso.

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC
.”
(RAC n. 0000864-08.2014.8.11.0053, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.03.2020 – negritei).

Assim sendo, embora o réu Plinio Piovezan alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere valor fixado pela verba honorária sucumbencial, objeto do apelo aviado por Plinio Piovezan, convém esclarecer que a demanda foi julgada totalmente procedente, tratando-se de ação de nulidade de ato administrativo, motivo pelo qual a fixação dos honorários advocatícios deve se dar por equidade e não com base no valor dado a causa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, mormente pelo fato de não haver condenação na espécie.

Assim, considerando o grau de zelo do procurador do excipiente, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e a importância da causa, somado, ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado a título de honorários advocatícios, se mostra adequado, estando alinhado com o quanto disposto no art. 85, §8o, do CPC, até pelo fato do pagamento ser divido em partes iguais aos réus.

Por fim, quanto ao apelo interposto por Roberto Ramos Bernardo, tenho que não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença foi absolutamente clara ao julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, declarando a validade da autorização de escritura em nome de Sebastião Cardoso de Lima, bem como a inexistência dos demais títulos.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido os recursos dos réus, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por Roberto Ramos Bernardo, por ausência de interesse recursal e, de outra banda, conheço dos recursos interpostos por Plinio Piovezan e pelo Estado de Mato Grosso e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023